Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
1) O art. 368 do Código Civil prevê que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Não havendo identidade entre os sujeitos, a compensação pleiteada não se afigura possível.
2) Segundo o que ditado pelo art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, os honorários advocatícios referentes à sucumbência pertencem aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal. E o e. STF, no julgamento da ADI 6053/DF, considerou que a “natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei constitucional”, sem prejuízo, inclusive, da incidência do teto remuneratório (Plenário, julgamento ocorrido em 22/06/2020).
3) O Código de Processo Civil, ao disciplinar a respeito da verba honorária, dispõe que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei” (art. 85, parágrafo 19).
4) Agravo desprovido.